Tribunal: TCU
Processo: 009.596/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2910/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), em desfavor do Sr. José Teixeira de Souza Júnior, ex-prefeito do Município de Serrinha/RN, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 1.368/2001/MIN (registro Siafi 446851), celebrado com o Ministério da Integração Nacional (extinto), o qual tinha por objeto a construção de 28 unidades habitacionais na municipalidade; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 74 a 77) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) informar a presente decisão ao responsável; d) dar ciência ao atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de que o longo transcurso de tempo havido na análise da prestação de contas do ajuste em tela fez com que ocorresse a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 009.596/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Teixeira de Souza Júnior (XXX.026.534-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Serrinha/RN. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.